Tribunal: STF
Processo: RE 1393804
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Simples Nacional. Receitas decorrentes da prestação de serviços para a Zona Franca de Manaus. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados